Tribunal: TJDFT
Processo: 0071082-10.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0071082-10.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: AECIO CORDEIRO NEVES, ANTONIO LUIZ BOHNERT, ANTONIO TADEU BANDEIRA DOS SANTOS, CLEIDA MARIA SILVA ARAUJO, ELIANE PUCHE IZQUIERDO, ELIANE TEIXEIRA CANTELLE, JOSE RUY BLANCO GOGIA, MANOEL JOSE PEREIRA DIAS, MARIA APARECIDA GRENDENE DE SOUZA, PAULO FERNANDES, FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS EMBARGADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS, AECIO CORDEIRO NEVES, ANTONIO LUIZ BOHNERT, ANTONIO TADEU BANDEIRA DOS SANTOS, CLEIDA MARIA SILVA ARAUJO, ELIANE PUCHE IZQUIERDO, ELIANE TEIXEIRA CANTELLE, JOSE RUY BLANCO GOGIA, MANOEL JOSE PEREIRA DIAS, MARIA APARECIDA GRENDENE DE SOUZA, PAULO FERNANDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os embargados/exequentes para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR